Tribunal: TJES
Processo: 5000040-60.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-60.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FIDELIS INTERMEDIACOES E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000040-60.2022.8.08.0022

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DANIELE PIMASSONI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente sustenta que realizou a portabilidade de seu crédito consignado para o Banco Requerido, por intermédio da Financeira Requerida, repactuando as parcelas vigentes. Ocorre que, para sua surpresa, deparou-se com o numerário em sua conta no valor de R$ 19.438,32 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), sem prévia solicitação de contratação, do qual, ao consultar, percebeu que as requeridas haviam acrescido outro empréstimo consignado em seu benefício, passando a sofrer descontos mensais automáticos no importe de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), sem que houvesse a quitação do outro empréstimo existente.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e:
a) TORNO
definitiva a decisão doc. ID n.º 11956404;
b) DECLARO
a inexistência do débito em face do contrato de nº 3522002025; e
c) CONDENO
as requeridas, solidariamente, a indenizar à autora pelos danos morais sofridos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Irresignado, o Banco Pan interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a única beneficiária dos valores pagos pela parte autora é a empresa Fidelis. No mérito, sustenta a excludente de culpa exclusiva da consumidora por ausência de cautela. Ainda, aduz que não podem ser usadas como provas válidas as mensagens obtidas por meio de print screen da tela do WhatsApp. Além disso, alega a regularidade da contratação e que a autora utilizou o valor do empréstimo. Por fim, sustenta a inexistência de danos materiais e morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente,
entendo
pelo seu afastamento da tese de ilegitimidade passiva do Recorrente, uma vez, no caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre a autora e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, deve o mesmo figurar no polo passivo.

Além disso,
mostra-se evidente que o Recorrente, como parte integrante da cadeia de consumo, pode figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se beneficiou do valor da operação ora discutida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE DE PARTE - Ação com pedido de declaração de desconstituição de contrato com pedido cumulado de indenização por dano moral e material Pretensão de reforma da r.decisão que extinguiu o processo com relação a um dos réus, por ilegitimidade passiva Cabimento Hipótese em que o banco figurou como beneficiário do valor na operação questionada pelo consumidor, de modo que integra a cadeia de consumo, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual Extinção afastada Legitimidade reconhecida RECURSO PROVIDO” (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2082594-08.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 28/05/2021)

Assim, afasto a preliminar arguida.

Quanto à impossibilidade do uso de prints de whatsapp como meio de prova,
in casu
,
tenho como possível e válida a manifestação pelo aplicativo de mensagens, uma vez que
são efetivas na demonstração da realidade e não obtidas de forma ilícita.

No mérito, v
erifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da Instituição Financeira, uma vez que o contrato foi firmado em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, é inegável que a instituição financeira não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento da contratação.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte autora realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o banco Recorrente, embora a consumidora tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, conforme exposto no Recurso Inominado apresentado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pelo réu a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografía); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Neste sentido, conclui-se que não há qualquer indício probatório que sustentem os descontos efetuados pela requerida, aliás, ao contrário, o conjunto probatório trazido aos autos dão cabo a sustentar que, de fato, o documento ora questionado foi confeccionado mediante potencial fraude, razão pela qual o pedido declaratório vinga, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente, em valor a ser apurado por intermédio da interposição do cumprimento de sentença, mediante planilha e comprovação dos descontos por parte da autora.”

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, como bem fundamentado pelo juízo
a quo.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)